Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA). CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Destaca-se que a relação jurídica em exame se submete ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é o destinatário final dos serviços financeiros prestados pelas rés, aplicando-se a responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do serviço, nos termos do art. 14 do mencionado diploma.

2. Trata-se, na origem, de ação movida por consumidor visando a declaração de inexistência de relação jurídica; a restituição de indébito e o pagamento de indenização por danos morais, em decorrência de suposta fraude bancária, sob alegação de não contratação de empréstimos bancários.

3. Os contratos foram perfectibilizados após o fornecimento de dados pessoais e bancários do consumidor e da sua assinatura eletrônica por intermédio de biometria facial. Intimado a comprovar a efetiva disponibilização do saldo do empréstimo em conta bancária de titularidade do consumidor contratante, por meio da juntada de extratos bancários, o autor se manteve inerte.

4. Na hipótese, a contratação se deu de modo válido e regular, com a inequívoca manifestação de vontade do contratante em anuir com a operação de crédito realizada. Conforme precedentes do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça, a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura.

5. Comprovada a legalidade da contratação e dos descontos efetuados nos proventos do demandante, assim como a inexistência de prova contundente da fraude por ele alegada, de rigor o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.